Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução movida em face da parte Agravada, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD, nos seguintes termos: “(...)2. Do pedido de pesquisa de bens pelo sistema Infojud A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Ante a não indicação efetiva de bens, suspendo o feito, nesta data, nos termos da decisão de ID48650038, a partir do item 6.1.” Em suas razões recursais, relata a Agravante que concedeu empréstimo à parte Agravada que, no entanto, se manteve inadimplente quanto ao pagamento, situação que deu ensejo à propositura, na origem, de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. Acresce que, apesar de terem sido citadas para o cumprimento da obrigação, as Agravadas permaneceram inertes, além de que restaram infrutíferas as pesquisas BACENJUD e RENAJUD já realizadas. Com base nisso, requereu a Recorrente a pesquisa de bens via sistema INFOJUD, restando indeferida a medida nos termos acima expostos. Inconformada, a Agravante alega que a pesquisa via INFOJUD é o meio mais eficaz para encontrar bens penhoráveis do devedor, agilizando, assim, a satisfação do débito, além do que a utilização do sistema privilegia os princípios da cooperação, eficiência e celeridade processual, sobretudo no momento de pandemia em que vivemos, ressaltando, nesse sentido, que a medida evita diligências pessoais e desnecessárias na tentativa de se localizar bens, privilegiando-se o sistema eletrônico e as diligências online a fim de evitar aglomerações para conter a disseminação da Covid-19. Assevera que a decisão agravada contraria os princípios previstos no art. 6o do Código de Processo Civil, especialmente o da cooperação, assim como o art. 139, IV, do mesmo diploma processual. Ademais, com base em precedentes deste e. Tribunal de Justiça, alicerçado em entendimento do c. STJ, sustenta que é possível a utilização do referido sistema disponível ao Poder Judiciário sem que haja a necessidade de esgotamento prévio das vias extrajudiciais a cargo do exequente. Nesse contexto, defende que a decisão recorrida não encontra respaldo na lei, na jurisprudência, tampouco nas medidas de prudência adotadas para esse período pandêmico em que se encontra a população mundial, de modo que merece ser reformada. Pugna pela antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que o atraso injustificado na realização de pesquisas e bloqueios, além de atrasar a satisfação do débito, dá margem para que as Agravadas se desfaçam do patrimônio, esvaziem suas contas e vendam seus bens. Quanto ao mérito, requer a reforma da r. decisão a quo, para que seja deferida a pesquisa INFOJUD em nome da parte Agravada. Preparo recolhido em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, conforme ID 27025474 (págs. 1/2) e ID 27025475 (págs.1/2). É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que não verifico, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada. Explico. Com efeito, o intento do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Tal entendimento, ao qual me filio, revela-se ainda mais prudente quando se trata de consulta ao sistema INFOJUD, já que as informações almejadas pela parte submetem-se ao sigilo fiscal. Nada obstante, a prévia utilização dos sistemas SISBAJUD (antigo BACENJUD) e RENAJUD, com resultados infrutíferos, não demonstra o exaurimento de todas as diligências a cargo da Agravante na busca de bens das Agravadas; pelo contrário, comprova apenas a cooperação do Juízo com a parte credora, no sentido de propiciar-lhe meios na busca do crédito exequendo, não devendo o órgão jurisdicional, entretanto, servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte, sobretudo quando se trata de medida excepcional que envolve informações fiscais e patrimoniais sigilosas. Portanto, entende-se que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, exatamente por essa razão, depende do prévio exaurimento dos meios ordinários disponíveis ao exequente para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso concreto, inclusive diante da constatação de que a Agravante sequer diligenciou perante os Cartórios de Registros de Imóveis na tentativa de localizar patrimônio em nome da parte Agravada. Convém ressaltar que a consulta ao sistema E-RIDF, o qual consolida informações de bancos de dados dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, viabilizando, pois, a pesquisa de propriedade no âmbito desta unidade federativa, é acessível por todo e qualquer cidadão por meio de portal eletrônico na internet, revelando-se medida compatível com as restrições causadas pela pandemia da Covid-19. Assim, tenho que compete à exequente dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, a demonstrar ter envidado todos os esforços na localização de bens passíveis de penhora, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito exequendo. De outro giro, não é evidente, na espécie, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento pelo Colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo à exequente. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator